Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA PERANTE O FEITO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA DO CREDOR VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma perante o feito executivo e, por isso, a condenação nos ônus sucumbenciais decorrente da procedência dos Embargos deve observar o cenário de vitórias e sucumbências da impugnação em si, e não da ação executiva como um todo.
2. Embora a Execução tenha sido proposta em razão de dívida contraída pelos Embargantes/Apelados, para fins de fixação da sucumbência na ação impugnatória, deve-se considerar que os devedores foram integralmente vitoriosos nos pedidos constantes na exordial dos Embargos.
3. A procedência dos Embargos não enseja, automaticamente, a rejeição dos pedidos do credor, de modo que, se os pedidos autorais na ação executiva forem totalmente acolhidos futuramente, naquela ação os devedores serão condenados a arcar com os ônus da sucumbência. Portanto, não se verifica qualquer violação ao princípio da causalidade.
4. Caso os Embargos tivessem sido rejeitados, seria razoável considerar a necessidade de fixação provisória dos honorários para que, após o trânsito em julgado do feito executivo, ambas as condenações fossem submetidas ao limite máximo de 20% (vinte por cento), previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15. No entanto, na presente hipótese, a procedência integral da impugnação dos devedores, associada à natureza autônoma dos Embargos, possibilita a manutenção do arbitramento dos ônus sucumbenciais tal como fixado na r. sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.